Tribunal: TJBA
Processo: 8005192-36.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005192-36.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANDRE FELIPE PATATIBA EVANGELISTA Advogado(s): KATIANE ZAMBONI BRUNOW, BRENDOW ALVES GAMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP, mantendo a prisão preventiva. O recorrente alegou inépcia da denúncia, ausência de justa causa, legítima defesa, desclassificação do crime, afastamento das qualificadoras e reconhecimento do homicídio privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta e se há ausência de justa causa para a ação penal; (ii) saber se é possível o reconhecimento da legítima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa para absolvição sumária; (iii) saber se há elementos para a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal; (iv) saber se as qualificadoras devem ser afastadas e se é cabível o reconhecimento do homicídio privilegiado; e (v) saber se a prisão preventiva deve ser revogada diante do tempo de foragido e da necessidade de assegurar a instrução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e está lastreada em inquérito policial, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se verificando inépcia ou ausência de justa causa. A tese de legítima defesa exige prova inequívoca, o que não se verifica na fase de pronúncia, devendo a análise ser remetida ao Tribunal do Júri. Não há prova inequívoca da inexistência do animus necandi, razão pela qual não se justifica a desclassificação do delito. A exclusão de qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se configura na hipótese, havendo indícios de sua ocorrência. O reconhecimento do homicídio privilegiado compete ao Tribunal do Júri. A prisão preventiva se justifica para garantia da instrução penal, diante da fuga prolongada do réu e de sua localização em outro estado da federação. IV. DISPOSITIVO Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estritos de nº. 8005192-36.2023.8.05.0103, oriundos do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Ilhéus (BA), em que figura como Recorrente ANDRÉ FELIPE PATATIBA EVANGELISTA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .